Tribunal: TJDFT
Processo: 0765720-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Ementa. Juizado especial da fazenda pública. direito constitucional. direito administrativo. policial militar do distrito federal. licença para tratamento da própria saúde. férias compulsórias. fruição simultânea. impossibilidade. reserva remunerada. direito de conversão em pecúnia. vedação ao enriquecimento ilícito da administração pública. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou procedente em parte o pedido, para condenar o réu a pagar a quantia de R$ 14.271,38, referente a conversão em pecúnia de 30 dias de férias não usufruídas do ano de 2021 e respectivo terço de férias1/3.
2. O recuso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 67488469).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a legalidade do ato administrativo que determinou a concessão compulsória de férias da ré no ano de 2021, bem como a possibilidade de conversão em pecúnia do mesmo período de férias. Questiona-se, ainda, a inexistência de enriquecimento ilícito da administração pública nos casos de pagamento das férias ao policial militar em período de licença médica não constitui enriquecimento ilícito da Administração Pública.
III. Razões de decidir
4. A autora narra, em síntese, que usufruiu de licença médica do ano de 2020 até 15/02/2022, sendo que que lhe foi imposto o usufruto de férias compulsórias no período compreendido entre 14/12/2021 e janeiro de 2022, período no qual ainda se encontrava de licença para tratar da própria saúde. Por seu turno, o recorrente aduz que o policial militar em licença para tratamento de saúde própria, salvo em casos de baixa hospitalar, poderia usufruir férias de forma concomitante, estando o conceito de baixa hospitalar vinculado e delimitado às situações de internação hospitalar, hipótese que não ocorreu nos autos, tratando-se de exercício regular da atividade administrativa.
5. O art. 63 §2o da Lei no 7.289/84 preconiza que “a concessão e o gozo de férias não é prejudicada pelo gozo anterior de licença para tratamento de saúde, licença especial, nem pelo cumprimento de sanção disciplinar, pelo estado de guerra ou para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como não é anulável o direito a essa licença”. Em reforço, o parágrafo 3o estabelece que somente em casos de interesse da Segurança Nacional, da manutenção da ordem, de extrema necessidade do serviço ou de transferência para a inatividade, para cumprimento de punição decorrente de transgressão disciplinar de natureza grave e em caso de baixa a hospital, os policiais militares terão interrompido ou deixado de gozar, na época prevista, o período de férias a que tiverem direito, registrando-se, então, o fato em seus assentamentos. Do exposto, observa-se que o Estatuto da Polícia Militar traça diretrizes transparentes sobre o tema, cujo conteúdo deve ser observado por atos regulamentares que não podem se sobrepor à mencionada norma.
6. Nesse aspecto, sabe-se o art. 13, §4o, da Portaria no 1.090 da PMDF aduz que, para efeitos de aplicação da presente Portaria, considera-se baixa hospitalar a internação em hospitais, clínicas, home care (internação domiciliar) e outros estabelecimentos do gênero, delimitação que não pode ser prestigiada em detrimento ao direito de férias. Isso porque referido direito não pode ser prejudicado pelo gozo de licença a saúde, exceto nos casos excepcionais indicados no §3o do Estatuto (§ 3o - Somente em casos de interesse da Segurança Nacional, da manutenção da ordem, de extrema necessidade do serviço ou de transferência para a inatividade, para cumprimento de punição decorrente de transgressão disciplinar de natureza grave e em caso de baixa a hospital, os policiais militares terão interrompido ou deixado de gozar, na época prevista, o período de férias a que verem direito, registrando-se, então, o fato em seus assentamentos). Ressalte-se que o §4o prevê que se não for possível o gozo de férias por motivo de baixa hospitalar ou por transferência para a inatividade, os policiais farão jus ao cômputo dobrado no momento da transferência para a inatividade. A norma em comento reflete a proteção do direito constitucional às férias do servidor militar.
7. Em reforço, a licença para tratamento de saúde e as férias são institutos jurídicos diversos: aquele destina-se à recuperação de saúde, enquanto esse objetiva conferir ao servidor o direito de descanso remunerado. Somente pelo fato de não estar internado em leito hospitalar não significa dizer que o beneficiário está em condições suficientes de saúde para gozar do direito às férias. Por isso, a interpretação a contrário senso dos artigos 13 e 20 da Portaria no 1.090/19, conforme pretendida pelo Distrito Federal, no sentido de somente haver a interrupção das férias em caso de internação hospitalar, é abusiva e vai de encontro ao sistema jurídico brasileiro.
8. Ou seja, o servidor não pode estar simultaneamente afastado por dois motivos, pois deve estar em gozo de férias ou em tratamento de saúde. Ademais, o art. 16 da mencionada Portaria indica que é possível a reprogramação do calendário de férias por interesse do policial militar, cabendo ao Comandante da Unidade justificar a necessidade do serviço apta a não permitir a remarcação de férias, havendo também outras limitações ao direito, como as inscritas nos artigos 17 a 19. Diante de tais parâmetros, analisando sistematicamente a legislação de regência, não é possível cumular o período de férias com o de licença para tratamento de saúde, de modo que o policial naquela licença possui o direito de gozar das férias após o seu término. Por fim, o ingresso do policial militar na reserva remunerada, sem que ele tenha usufruído das férias referentes aos períodos descritos ou recebido a respectiva contraprestação de forma regular, constitui enriquecimento ilícito da administração pública, o que demanda a devida conversão em pecúnia.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 7.289/84, art. 63, §2o.